Tribunal: STF
Processo: AI 817706
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Adicional de horas extras. Legislação infraconstitucional. Acordo coletivo. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos e das cláusulas previstas em acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.